Tribunal: TJDFT
Processo: 0744518-48.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E O CONTRADITÓRIO. TEMAS 660 E 800 STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. REVOLVIMENTO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282 DO STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos termos dos artigos 1021 e 1030, § 2o do Código de Processo Civil e do artigo 12, I, “e” do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal (RITRJE/DF), caberá agravo interno contra decisão monocrática proferida pelo Presidente da Turma Recursal.
2. Trata-se de agravo interno contra decisão da Presidência da Turma Recursal que negou seguimento ao apelo extremo.
3. Nas razões recursais, o agravante argumenta que o contrato celebrado entre as partes (renegociação de dívida veicular) é lícito e que o agravado tinha plena ciência das cláusulas contratuais e do risco do negócio. Alega que não houve falha na prestação do serviço e o descumprimento contratual ocorreu por parte do agravado. Reitera a existência de repercussão geral e requer a aplicação de efeito suspensivo ao agravo.
4. Cumpre observar que a negativa de seguimento do recurso extraordinário foi fundamentada na falta do prequestionamento da matéria, na ausência de repercussão geral (temas 660 e 800 do STF) e na vedação contida na Súmula no 279 da Suprema Corte.
5. Verifica-se no recurso extraordinário apresentado pelo recorrente que os dispositivos da Constituição Federal apontados como violados foram os incisos LIV e LV do art. 5o. Dispositivos que não foram debatidos no acórdão vergastado, o que inviabilizou a pretensão de exame do recurso extremo. Assim, prevaleceu, na espécie, o óbice da Súmula 282 do STF, in verbis: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.”
6. De outro lado, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do ARE-RG 835.833 (tema 800), decidiu que, em regra, não possuem repercussão geral as controvérsias decididas no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995, por decorrerem de uma relação direito privado revestida de simplicidade fática e jurídica (como no caso sob exame).
7. A ementa do referido paradigma é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 835833 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-059 DIVULG 25-03-2015 PUBLIC 26-03-2015).
8. Ademais, para modificar o entendimento do Colegiado, seria necessário o revolvimento da matéria fático probatória, procedimento vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 da Suprema Corte.
9. Ainda, destaca-se que, em relação a violação ao contraditório e ampla defesa, argumento apresentado no recurso extremo, a Suprema Corte já decidiu, em sistemática de repercussão geral, que o apelo extraordinário que versar sobre a obrigatoriedade da observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, se dependente de prévia análise de normas infraconstitucionais (caso concreto ora analisado), configurará ofensa meramente reflexa ao texto constitucional (tema660) e, portanto, não será passível de análise pela Corte Suprema.
10. Por fim, no âmbito dos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95, que não é o caso dos autos.
11. Inviável, pois, a admissibilidade do recurso extraordinário e a aplicação do efeito suspensivo ao recurso.
12. Agravo interno conhecido e não provido.
13. A súmula de julgamento servira como acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/95.